Tribunal: STF
Processo: ARE 1581808
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crimes de tráfico e associação para o tráfico. Nulidades. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Contraditório. Ampla Defesa. Debate de âmbito Infraconstitucional. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Everton Daniel Ferreira dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 643):



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO (KELVIN). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PROVA ESCORREITA DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DOS FATOS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, QUE, DIANTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA E EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, LOGRARAM APREENDER ENTORPECENTES E DINHEIRO NA POSSE DO RÉU MAICON. CONVERSAS E IMAGENS TELEFÔNICAS COMPROVARAM O ENVOLVIMENTO DOS DEMAIS RÉUS, EVERTON, KELVIN E SAMUEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE REVESTEM DE EFICÁCIA PROBATÓRIA, POIS NÃO SERIA CRÍVEL QUE INVENTASSEM ACUSAÇÕES FALSAS CONTRA PESSOAS QUE SEQUER CONHECEM. ADEMAIS, SÃO AGENTES INVESTIDOS DE PODER, SENDO QUE NÃO HÁ MOTIVOS CONCRETOS PARA DESMERECER SUAS VERSÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    (Apelação Criminal nº 5000277-23.2021.8.21.0134/RS, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Juíza convocada Andréia Nebenzahl de Oliveira, j. 25.10.2023)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X e LVI, da Constituição da República. A defesa alega, em síntese, nulidade processual, porquanto o ingresso policial no domicílio do corréu, a apreensão de seu celular e a extração de dados do aparelho telefônico decorreu de mandado de busca e apreensão baseado em denúncia anônima, sem investigação preliminar. Sustenta a ilicitude das provas em razão da ausência de fundadas razões que legitimassem o mandado de busca e apreensão e a consequente atuação policial. Aduz ilegalidade decorrente da violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não foi oportunizado à defesa o acesso integral ao conteúdo que embasou a denúncia e a condenação do recorrente. Requer o provimento do recurso para reconhecer as nulidades aventadas e a ilicitude das provas derivadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam provimento.



    De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Outrossim, constata-se que a matéria constitucional versada no art. 5º, X e LVI, da Lei Maior, no tocante à ausência de fundadas razões que legitimassem o mandado de busca e apreensão, bem como a extração de dados do celular do corréu, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Saliento, ainda, que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos aludidos princípios não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    De qualquer forma, ainda que superado o referido óbice, não vislumbro ilegalidade da ser sanada. 



    No caso, o magistrado de primeiro grau condenou o agravante à pena de 19 anos, 3 meses e 6 dias reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (Doc. 421).



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso. Sobre as teses defensivas trazidas pelo agravante, a Corte local assim consignou (Doc. 643):



    “(...)



    Inicialmente, rechaço as preliminares arguidas pelas defesas. 



    O mandado de busca e apreensão é válido, pois destinava-se ao endereço onde ocorreu o flagrante. Inclusive os policiais chegaram no momento em que o adolescente estava manuseando os entorpecentes. Os imóveis foram alugados por Maicon e João Gabriel e isso foi confirmado pela proprietária. Não há que se falar em violação de domicilio, já que os policiais adentraram nos imóveis mediante a apresentação de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente.



    Da mesma forma, afasto a alegação de quebra da cadeia de custódia, pela quebra de sigilo dos celulares, diante da autorização judicial.”



    O Desembargador Jose Conrado Kurtz de Souza, por sua vez, em voto vista, assentou que (Doc. 643):



    “(...)



    Nos termos da minha manifestação durante a sessão ordinária e presencial de julgamento realizada no dia 27/09/2023 (evento 79, EXTRATOATA1), destaco que o presente pedido de vista é voltado exclusivamente para analisar as teses suscitadas pela defesa do réu Éverton.



    Antes de tudo é bem de enfatizar que a busca na residência do corréu Maicon deu-se com autorização judicial.



    Nesse sentido, a suspeição inicial da prática de tráfico de drogas no local foi ratificada nas palavras dos policiais que depuseram em juízo e que realizaram a diligência. Portanto, está clara a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, nos termos do Art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, as quais foram acolhidas pelo juízo que expediu mandado de busca e apreensão (evento 6, DESPADEC1).



    De outro lado, sublinha-se que não há nos autos nada que indique que a defesa tenha tentado acessar judicial ou extrajudicialmente os arquivos de áudio extraídos do aparelho celular do corréu Maicon Jean da Silveira Limberger (evento 52, INQ8), que, diga-se de pronto, não foram juntados aos autos por uma questão burocrática interna, e não por inexistência ou incompatibilidade técnica (evento 3, OFIC2 e evento 3, CERT1).



    Estava ao alcance da defesa dar suporte à sua versão/impugnação do conteúdo das investigações policiais ter examinado e fundamentadamente objetado eventual tal ou qual ponto. Além do que é demais frisar que eventual nulidade da prova deveria ter sido suscitada até a sentença, nos termos do Art. 571, II, do Código de Processo Penal.”



    Na espécie, não se visualiza a alegada violação do art. 5º, X e LVI, da Carta da República, porquanto o ingresso policial na residência do corréu foi previamente autorizado por autoridade judiciária, em mandado de busca e apreensão. Ressalta-se ainda a ocorrência de flagrante delito no momento do cumprimento da diligência pelos agentes policiais, os quais visualizaram o menor manuseando entorpecentes.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada, ainda que ausente mandado judicial. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Por fim, reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Além disso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1474313 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-05-2024)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. DADOS OBTIDOS DO CELULAR APREENDIDO. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 280 e 339/RG, além da Súmula 279/STF. No caso concreto, policiais federais, munidos de mandado de busca e apreensão, localizaram drogas ilícitas em uma aeronave que se encontrava dentro de um galpão e logo após a abordagem dos recorrentes em fundada suspeita. A defesa alegou ausência de justa causa para a diligência e nulidade da coleta de dados de aparelho celulares então apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes atendeu aos critérios de legalidade constitucional; e (ii) analisar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR Atuação policial havida mediante diligências prévias e sob ordem judicial de busca e apreensão, não obstante a inexigibilidade de mandado para a hipótese. Fundada suspeita para a abordagem justificada com base no que se sabia antes. Análise sobre a verossimilhança e idoneidade dos motivos que embasaram o mandado de busca e apreensão e também consubstanciaram a diligência policial propriamente dita exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. Acórdão recorrido fundamentado adequadamente, rebatendo as teses defensivas, inclusive acerca do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, em conformidade com o Tema 339/RG. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1416615-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe- 20.05.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente